Tribunal: TJPA
Processo: 0807056-34.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807056-34.2022.8.14.0028

APELANTE: AMANCIO PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807056-34.2022.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE: AMANCIO PEREIRA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: TAYNÁ LETICIA MAGGIONI – OAB/PA 33.845.

AGRAVADO: BANCO CETELEM S/A.

ADVOGADO: SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - OAB PE28490-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, fundamentada na regularidade de contratação de cartão de crédito consignado com desconto em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve vício de consentimento em razão de falha no dever de informação sobre a modalidade de contratação;

(ii) se é possível declarar a nulidade do contrato e reconhecer o direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado, com informações claras sobre a natureza de cartão de crédito consignado, autorização para descontos e comprovante de liberação dos valores.

4. Não se constatou falha no dever de informação nem qualquer irregularidade que comprometa a validade do contrato.

5. O autor solicitou julgamento antecipado da lide, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

6. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste Tribunal reconhecem a regularidade de contratações similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado, com autorização expressa de desconto em benefício previdenciário e assinatura do contratante, afasta a tese de nulidade por vício de consentimento.

2. Ausente falha no dever de informação, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo; TJPA, ApCiv nº 0891946-23.2023.8.14.0301; ApCiv nº 0809525-53.2022.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807056-34.2022.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ / PA

AGRAVANTE:
AMANCIO PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO:
THAYNÁ LETICIA MAGGIONI – OAB/PA 33.845

AGRAVADO:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

ADVOGADO:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - OAB PE28490-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMANCIO PEREIRA DE OLIVEIRA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao seu apelo, mantendo os termos da sentença que julgou improcedentes os pedidos formalizados na exordial.

Em suas
razões
, a parte apelante defende, em suma, a nulidade da contratação, pois não teria sido devidamente informado a respeito da modalidade de empréstimo, motivo pelo qual compreende que sua pretensão indenizatória deve ser julgada procedente.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, fundamentada na regularidade de contratação de cartão de crédito consignado com desconto em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se houve vício de consentimento em razão de falha no dever de informação sobre a modalidade de contratação;

(ii) se é possível declarar a nulidade do contrato e reconhecer o direito à repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado, com informações claras sobre a natureza de cartão de crédito consignado, autorização para descontos e comprovante de liberação dos valores.

4. Não se constatou falha no dever de informação nem qualquer irregularidade que comprometa a validade do contrato.

5. O autor solicitou julgamento antecipado da lide, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

6. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste Tribunal reconhecem a regularidade de contratações similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de cartão de crédito consignado, com autorização expressa de desconto em benefício previdenciário e assinatura do contratante, afasta a tese de nulidade por vício de consentimento.

2. Ausente falha no dever de informação, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo; TJPA, ApCiv nº 0891946-23.2023.8.14.0301; ApCiv nº 0809525-53.2022.8.14.0028.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, os autos nos revelam que a instituição financeira recorrida cumpriu com seu ônus probatório, pois juntou ao processo o contrato questionado, devidamente assinado, onde consta expressamente e em letras destacadas tratar-se de adesão a cartão de crédito consignado. Também há disposições claras sobre todas os encargos incidentes no contrato, autorização para desconto e comprovante de transferência.

Desta forma, tendo a parte ré se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC e a parte autora requerido o julgamento antecipado da lide, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Aliás, o entendimento das Turmas de Direito Privado do nosso Tribunal não diverge em situações análogas, senão, veja-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do autor, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A controvérsia gira em torno da validade de contratação de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha no dever de informação por parte do banco no contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) se há abusividade nas cláusulas contratuais que justifiquem a nulidade do contrato e os pedidos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente comprovada pelo banco, incluindo a autorização expressa para descontos no benefício previdenciário do autor.

4. Não se demonstrou qualquer irregularidade ou falha no dever de informação que pudesse viciar o consentimento do consumidor.

5. A teoria do venire contra factum proprium impede o enriquecimento sem causa do consumidor que usufruiu do crédito e, posteriormente, questionou a validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado devidamente comprovada, com autorização expressa para desconto em benefício previdenciário, não gera direito à repetição de indébito ou indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo.

(Agravo Interno em Apelação Cível nº 0814881-23.2023.8.14.0051, Relator Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/11/2024)

Ementa: apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais. Contrato cartão de crédito consignado. Dever de informação devidamente cumprido. Regularidade da contratação demonstrada pelo banco. Utilização do cartão por meio de saque de valores. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em contrato de cartão de crédito consignado. Improcedência na origem, com o reconhecimento do cumprimento do dever de informação pelo banco e da regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência da relação jurídica entre as partes, além da ocorrência ou não na falha do dever de informação.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a contratação entre as partes, a utilização do cartão de empréstimo consignado pela recorrente por meio de saque de valores, e da devida disponibilização do valor na conta.

IV.

DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(Apelação Cível nº 0891946-23.2023.8.14.0301, Relator Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DO DEPÓSITO DO VALOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DO AUTOR/APELANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0809525-53.2022.8.14.0028, Relator Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 23/04/2024)

Esse último julgado, inclusive, se refere à outra ação ajuizada pelo aqui agravante, contra a mesma instituição financeira que aqui figura como agravada, questionando contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem na pensão por morte que recebe.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador Relator

Belém, 20/08/2025